Tribunal: TJMT
Processo: 1001112-83.2024.8.11.0027
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001112-83.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ELIS REGINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 432.515.871-53 (APELANTE), AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. - CNPJ: 17.770.708/0001-24 (APELADO), THIAGO FERNANDO DA SILVA LOFRANO - CPF: 218.619.058-31 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA SACRAMENTO - CPF: 275.277.188-62 (ADVOGADO), JORGE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 380.601.698-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001112-83.2024.8.11.0027.

APELANTE:
ELIS REGINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS.

APELADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E NU PAGAMENTOS S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, sob o argumento de que não restaram comprovados os requisitos legais para a caracterização do superendividamento.

2.

Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de revogação da gratuidade judiciária anteriormente concedida à apelante, requerendo o reconhecimento da deserção da apelação por ausência de preparo.

II. Questões em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte apelante faz jus ao benefício da justiça gratuita, diante da impugnação apresentada em contrarrazões; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos legais para instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, especialmente a caracterização do superendividamento nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC.

III. Razões de decidir

4. A gratuidade judiciária está amparada na presunção de veracidade da declaração firmada pela parte (CPC, art. 99, § 3º), somente podendo ser revogada mediante prova inequívoca da capacidade financeira do requerente, o que não ocorreu no presente caso. A contratação de advogado particular não constitui, por si só, elemento suficiente para afastar tal presunção.

5. No mérito, a Lei nº 14.181/2021 exige a comprovação de comprometimento do mínimo existencial para caracterização da condição de superendividado, incumbindo ao autor o ônus de demonstrar documentalmente sua situação financeira (CDC, art. 104-A; CPC, art. 373, I).

6. A renda líquida remanescente da apelante, embora modesta (R$ 1.700,00), não foi demonstrada como insuficiente para custear despesas essenciais à subsistência. Ausente, ainda, qualquer prova de gastos extraordinários que inviabilizem a manutenção digna.

7. O plano de pagamento proposto é unilateral, genérico e desproporcional, impondo ônus excessivo às instituições credoras, sem viabilidade técnica ou respaldo fático.

8. À míngua de comprovação dos pressupostos legais exigidos para instauração do processo de repactuação, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A simples contratação de advogado particular não afasta a presunção legal de hipossuficiência, devendo a impugnação à justiça gratuita ser acompanhada de prova inequívoca da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Para a instauração do procedimento judicial de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, é indispensável a demonstração documental de comprometimento do mínimo existencial, ônus que incumbe exclusivamente ao autor da demanda.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001112-83.2024.8.11.0027.

APELANTE:
ELIS REGINA ALVES DE OLIVEIRA SANTOS.

APELADOS:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CREDITAS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA E NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de
ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021
, proposta por
Elis Regina Alves de Oliveira Santos
em face de diversas instituições financeiras, sob a alegação de estar em situação de
superendividamento
, o que comprometeria o seu
mínimo existencial
.

A parte autora pleiteou, com base nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, a instauração de procedimento judicial para
repactuação das dívidas
, com a apresentação de plano de pagamento, a
suspensão de medidas constritivas
e a
manutenção do mínimo existencial
, inclusive com o
deferimento da justiça gratuita
.

O juízo de origem, por sentença proferida nos autos do processo n.º 1001112-83.2024.8.11.0027, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, com fundamento na
ausência de demonstração objetiva da condição de superendividamento
, especialmente no que diz respeito à insuficiência de renda para o custeio de despesas básicas e dignas, nos moldes do art. 54-A, § 1º, do CDC.

Irresignada, a autora interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese, que a decisão recorrida
não considerou adequadamente os elementos constantes nos autos
, que evidenciariam a situação de vulnerabilidade financeira e o comprometimento excessivo de sua renda com dívidas de natureza consignada, pessoal e de cartão de crédito.

Requereu a
reforma da sentença
, com o acolhimento do plano de pagamento apresentado e a instauração do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

Regularmente intimadas, as instituições financeiras rés
apresentaram contrarrazões.
Preliminar de revogação da assistência judiciária pela requerida Nu Pagamentos S/A.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Impugnação a assistência judiciária.

Egrégia Câmara.

A parte apelada
Nu Pagamentos S/A
suscita, em contrarrazões,
preliminar de revogação da justiça gratuita
concedida à autora/apelante, requerendo, em consequência, o reconhecimento da
deserção da apelação
por ausência de preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC.

Alega que a autora não comprovou de forma idônea sua hipossuficiência econômica, sobretudo diante da
contratação de advogado particular
e da
ausência de elementos probatórios objetivos
que demonstrem incapacidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento.

Sem razão, contudo.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a concessão da justiça gratuita pode ser revogada
desde que haja prova nos autos de que a parte possui capacidade econômica suficiente
.

E, conforme jurisprudência consolidada,
o ônus de comprovar a ausência dos pressupostos para a concessão da gratuidade recai sobre a parte impugnante
:

No presente caso,
não há nos autos qualquer prova contundente da capacidade financeira da apelante
que permita infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos.

A simples
contratação de advogado particular
ou a existência de
operações de crédito
não são, por si só, elementos suficientes para afastar a presunção legal de pobreza, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Dessa forma,
não comprovada de forma inequívoca a ausência dos requisitos legais
,
mantenho o benefício da justiça gratuita
concedido à parte apelante e
rejeito a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de instauração de processo judicial de
repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021
, sob o argumento de que a parte autora se encontra em situação de
superendividamento
.

O juízo a quo, com acerto, julgou
improcedente a demanda
, por ausência de comprovação dos requisitos legais indispensáveis à instauração do procedimento, nos moldes do art. 104-A do CDC.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico mecanismos específicos para enfrentamento do superendividamento, visando preservar o chamado
mínimo existencial
e viabilizar a repactuação de dívidas, de forma judicial ou extrajudicial, desde que respeitados critérios objetivos.

O art. 54-A, §1º, do CDC define como superendividado o consumidor que, de boa-fé, assume obrigações de pagamento que comprometam seu mínimo existencial, ou seja,
a parcela de renda indispensável à subsistência digna
, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função social do crédito.

No entanto, para que haja intervenção judicial, é indispensável a
comprovação cabal de que a parte não dispõe de renda suficiente para manter sua subsistência básica
, sendo ônus do autor demonstrar, mediante documentos, a
sua real condição financeira
, inclusive a destinação dos valores de sua renda.

No presente caso, os documentos trazidos aos autos revelam que, após o desconto das parcelas consignadas,
resta à apelante valor líquido médio de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
.

Tal valor, embora não elevado,
não caracteriza, por si só, comprometimento do mínimo existencial
, especialmente
na ausência de prova de que tais recursos são insuficientes para atender às despesas com alimentação, moradia, saúde, transporte e outras necessidades vitais
.

A jurisprudência pátria tem adotado como parâmetro o valor do salário mínimo nacional para análise do mínimo existencial, entendendo que
a renda remanescente superior a tal patamar inviabiliza a caracterização automática do superendividamento
, sobretudo se a parte não comprova despesas extraordinárias ou essenciais incompatíveis com tal valor.

Neste seguimento:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA CONDIÇÃO DE “SUPERENDIVIDADO” PELO REQUERENTE – RENDIMENTOS LÍQUIDOS QUE PERMANECEM O VALOR APROXIMADO DE R$ 3.760,82 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) MUITO ALÉM DO MÍNIMO EXISTENCIAL DE R$600,00 (SEISCENTOS REAIS) – ART. 3º DO DECRETO N. 11 .150/22 – CONSTA ENTRE OS DÉBITOS DÍVIDAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E CRÉDITO CONSIGNADO – DÍVIDAS EXCLUÍDAS DO MÍNIMO EXISTÊNCIAL – ART 4º DO DECRETO N. 11.150/22 – PRELIMINARES REJEITADAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 . É cediço que, para fins de adequação do caso concreto à Lei do Superendividamento, fica caracterizado o superendividamento quando, em virtude das dívidas contraídas pelo consumidor, imbuído de boa-fé, encontrar-se ele impossibilitado de quitá-las sem comprometer seu próprio sustento, possibilitando o ordenamento jurídico o procedimento judicial para a repactuação dos débitos, é o que consta na redação do § 1º do artigo 54-A, no Código de Defesa do Consumidor. 2. Anote-se, ainda, que o Decreto n.º 11 .150/2022, que "regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor", estabelece um valor mínimo a ser resguardado de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme consta no caput do art. 3º do mencionado decreto. Já o art . 4º do Decreto n.º 11.150/2022 estabelece que se exclui da aferição do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimos e aquelas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica, dentre outras modalidade de dívidas. 3 . No presente caso, restou comprovado nos autos que o Requerente não preencheu requisito essencial para instauração do procedimento específico, mormente porque as dívidas de consumo por ele contraídas não comprometem o mínimo existencial, nos termos do Decreto nº 11.150/22; mesmo porque dentre as dívidas elencadas constam dívidas decorrentes de empréstimos e crédito consignado. 4. Em suma, muito embora o Requerente demonstre que está em dificuldade financeira para quitar suas dívidas, não logrou êxito em comprovar, minimamente, que as dívidas de consumo comprometem a sua subsistência, afetando o mínimo existencial, razão pela qual a sentença de improcedência deve ser mantida . 5. Sentença mantida, recurso desprovido.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000174020238110031, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2024).

A simples alegação de dificuldades financeiras não supre o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC.

Por fim, o
plano de pagamento apresentado é unilateral, genérico e desproporcional
, impondo deságios excessivos às instituições credoras, sem qualquer justificativa técnico-financeira, o que compromete sua viabilidade jurídica.

Assim, à míngua de demonstração concreta dos requisitos exigidos pela Lei nº 14.181/2021, impõe-se a
manutenção da sentença de improcedência
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025